Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 523, §1o, DO CPC. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme regra insculpida no art. 523, § 1o, do CPC, não havendo o pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento, além de honorários de advogado de 10% (dez por cento).
2. Sendo o devedor beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários previstos na fase de cumprimento de sentença ficam sob condição suspensiva de exigibilidade.
3. No caso, o requerido e ora agravante foi agraciado com a gratuidade de justiça em momento anterior à propositura do cumprimento de sentença de origem, de sorte que, a despeito de ser mantida a dívida relativa aos honorários de sucumbência da ação primária, não se mostra cabível a cobrança dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.